Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que acolheu a pronúncia do recorrente pela prática de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), argumentando pela ausência de animus necandi e pela desistência voluntária. Requer a desclassificação do delito, a exclusão das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a adequação da pronúncia frente à alegada ausência de elementos subjetivos para caracterização do homicídio tentado; (ii) a existência de indícios suficientes que fundamentem a pronúncia e a manutenção das qualificadoras; e (iii) a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos dos artigos 413 e 414 do CPP.
4. Na análise dos autos, restou evidenciada a presença de provas materiais e indícios de autoria, reforçados pelos depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito.
5. As qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.
6. A prisão preventiva permanece justificada para garantir a ordem pública, considerando o modus operandi e a gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Pronúncia mantida com as qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento. Prisão preventiva mantida para a segurança da ordem pública e da coletividade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 312; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 27/4/2023; Acórdão no 1410840, 07230001220208070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/3/2022.